Tribunal: TCU
Processo: 010.437/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6924/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.437/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana de Azevedo Santino (XXX.828.524-XX); Joao Mariano da Silva Neto (XXX.785.704-XX); Juli Stefany Nobrega de Farias Goncalves (XXX.415.274-XX); Katiana da Costa Dantas (XXX.660.494-XX); Lethycia de Oliveira Vasconcelos (XXX.340.084-XX); Livia Maria do Nascimento Cruz (XXX.903.754-XX); Maria Milvaneide Rocha (XXX.305.734-XX); Maria das Neves Cavalcante Amorim (XXX.222.857-XX); Ramon Silva Menezes (XXX.126.374-XX); Ruamo Ferreira da Silva (XXX.311.094-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.